Tribunal: TJDFT
Processo: 0741470-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOLO DEMONSTRADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PUTATIVO. INOCORRÊNCIA
1.Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta.
2. Não há como acolher as alegações de ausência de dolo e exercício regular de direito putativo quando a acusada, sabendo da inocência das pessoas a quem se atribuiu a prática desabonada, dá causa à instauração de inquérito policial, movimentando a máquina pública de maneira indevida.
3. Recurso conhecido e desprovido.